Tribunal: TJDFT
Processo: 0738793-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE DESTAQUE. RPV OU PRECATÓRIO. ART. 22, § 4o, DA LEI No 8.906/94. HONORÁRIOS CONTÁBEIS. EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É facultado ao advogado requerer o pagamento de seus honorários contratuais pela dedução da quantia a ser recebida do constituinte, desde que expressamente convencionado entre as partes e juntado aos autos o instrumento contratual em momento anterior à expedição dos requisitórios (RPV, precatório ou alvará de levantamento), na forma do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94.
2. Os honorários contratuais contábeis, por ausência de previsão legal, não podem ser equiparados aos honorários previstos no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94, que assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários pela prestação de serviços advocatícios.
3. Agravo de instrumento não provido.